Tribunal: TJSP
Processo: 1001646-02.2020.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Energia elétrica – Apuração pela ré de violação do relógio medidor de consumo, com lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), cobrança da diferença de consumo resultante da suposta fraude – Inadmissibilidade – TOI unilateralmente elaborado sem a necessária observância dos princípios do contraditório e ampla defesa – Avaliação

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Energia elétrica – Apuração pela ré de violação do relógio medidor de consumo, com lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), cobrança da diferença de consumo resultante da suposta fraude – Inadmissibilidade – TOI unilateralmente elaborado sem a necessária observância dos princípios do contraditório e ampla defesa – Avaliação técnica igualmente unilateral, elaborada sem prova de prévia ciência da autora – Ausência de indícios de fraude, porquanto da irregularidade apontada não se observou qualquer variação significativa no consumo da energia elétrica da autora – Inexigibilidade do débito bem reconhecida, diante da nulidade do TOI – Sentença mantida – Recurso negado. *